Tribunal: TJDFT
Processo: 0700443-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0700443-40.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED VALE DO ACO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO AGRAVADO: KAMILLA DE OLIVEIRA LIMA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por UNIMED VALE DO AÇO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão proferida pelo i. Juiz de Direito da Segunda Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0703477-51.2019.8.07.0002, proposta em desfavor da Agravante e de OUTRA por KAMILLA DE OLIVEIRA LIMA, ora Agravada, deferiu a tutela provisória de urgência para determinar a manutenção da cobertura do plano de saúde da Autora, mediante a contraprestação pecuniária usual, sob pena de multa diária. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos, in verbis: “DECISÃO Defiro à autora o benefício da assistência judiciária. Proceda-se às anotações pertinentes. No mais, verifico que a petição inicial preenche os requisitos mínimos exigidos pela lei e não é o caso de julgamento de improcedência liminar do pedido. Determino, pois, a designação de audiência de conciliação/mediação, observado o prazo previsto no art. 334 do Código de Processo Civil. Citem-se e intimem-se, a propósito da audiência, as rés, com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência. Intime-se a autora para o mesmo fim, na pessoa do seu advogado. Deixo assentado que a audiência só não será realizada se as partes manifestarem expresso desinteresse na composição consensual do litígio, o que deverá ocorrer, se o caso, na forma dos §§ 5o e 6o do art. 334 do CPC. As partes deverão comparecer à audiência, sob a representação de quem de direito e acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos, sendo facultada a nomeação de representante, por meio de procuração específica, diverso do advogado ou defensor, com poderes para negociar e transigir. Ficam as partes advertidas de que o não comparecimento injustificado à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica buscada no feito ou, na impossibilidade da sua mensuração, do valor atribuído à causa (CPC, art. 334, § 8o). Em sendo frustrada a tentativa de conciliação, as rés disporão do prazo de 15 (quinze) dias para exercerem o direito de resposta ao seu cargo, a contar da própria audiência. Quanto ao mais, constato que a autora pleiteia o deferimento de tutela provisória de natureza cautelar com fundamento na urgência, no sentido de que seja a primeira ré compelida a restabelecer imediatamente a cobertura correspondente ao plano de saúde contratado pelas partes. Para tanto, aduz-se, entre outras coisas: (a) que a autora é beneficiária do plano de saúde operado pela primeira ré, com data de vigência entre 1o de maio de 2018 e 31 de maio de 2020; (b) que, ao tentar realizar alguns exames laboratoriais, ela teve negado acesso ao serviço; (c) que, após a manutenção de diversos contatos com os réus, a autora foi informada pelo segundo réu de que o seu plano estaria ativo; (d) que, da primeira ré, recebeu informação diversa, pautada na afirmação de que o contrato mantido com a administradora do plano, no caso, o segundo réu, estaria cancelado por falta de repasse de valores; e (e) que não recebeu notificação prévia sobre o cancelamento do plano. Por fim, alegou-se que o indeferimento do pleito traria risco à saúde da autora, dada a suspeita de estar ela acometida de Lupus ou leucemia, tudo a demandar a sua sujeição a tratamento médico intensivo. Posta a questão nesses termos, é preciso pontuar que, de acordo com a disciplina contida no art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência só será concedida se concorrerem elementos reveladores da probabilidade do direito e do perigo de dano de difícil ou improvável reparação. No caso, tenho por configurados os pressupostos reclamados à outorga do provimento antecipatório. A consulta aos autos firma a suposição de ser grande a probabilidade da existência do direito subjetivo invocado pela autora, dada a tendência jurisprudencial de reconhecer a ilegalidade do cancelamento do plano de saúde, quando não precedido de notificação ao consumidor (Lei 9.656, art. 13, parágrafo único, II). Além disso, a resolução contratual certamente submeterá a saúde da autora a risco de dano, dada a possibilidade de estar ela acometida de doenças graves. Por fim, levo em consideração a possibilidade de que seja a providência revertida, a qualquer momento, sem prejuízo para os interesses das rés. Defiro, portanto, a tutela de urgência e determino que a primeira ré seja intimada a manter vigente a cobertura do plano de saúde atual da autora, mediante a contraprestação usual, até ordem em contrário deste juízo. Para o caso de descumprimento da obrigação, arbitro multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a 50.000,00 (cinquenta mil reais). Intimem-se. Brazlândia, 22 de novembro de 2019” Afirma a Agravante que a decisão agravada deve ser reformada, uma vez que não estão presentes os requisitos para o deferimento da tutela provisória de urgência (art. 300 do Código de Processo Civil), tal como deferida na origem. Sustenta que “em nenhum momento a decisão liminar se manifesta sobre a existência da prova inequívoca para convencimento do Julgador quanto às alegações da Agravada, além de não apontar qual o dano concreto ou fundado receio de dano” (Num. 13593310 - Pág. 9). Assevera a Agravante que é parte ilegítima para o Feito originário, haja vista que o contrato celebrado entre esta e a BEM BENEFÍCIOS ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS, mediante acordo judicial homologado, foi rescindido e “o Agravado foi migrado para outra operadora, qual seja, Unimed Norte Nordeste, em devido cumprimento ao acordo judicial” (Num. 13593310 - Pág. 10). Colaciona imagem da carteira da Agravada junto à UNIMED NORTE NORDESTE, vigente a partir de 01/11/2019, e que, segundo afirma a Agravante, foi extraída no site da BEM BENEFÍCIOS. Destaca a Agravante que “não possui qualquer vínculo societário com a Unimed Norte Nordeste, bem como com relação aos contratos firmados com seus beneficiários, posto que são pessoas jurídicas distintas, com estatuto social e administração independentes e autônomas, sendo cada Operadora de plano de saúde tratada como Singular.” (Num. 13593310 - Pág. 11). Colaciona jurisprudência que entende consentânea com suas teses. Pede a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada e indeferido o pleito de tutela provisória de urgência formulado na origem. Preparo regular (Num. 13782637 e 13782638). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por UNIMED VALE DO AÇO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão proferida pelo i. Juiz de Direito da Segunda Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0703477-51.2019.8.07.0002, proposta em desfavor da Agravante e de OUTRA por KAMILLA DE OLIVEIRA LIMA, ora Agravada, deferiu a tutela provisória de urgência para determinar a manutenção da cobertura do plano de saúde da Autora, mediante a contraprestação pecuniária usual, sob pena de multa diária. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso conceder efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Exige-se, para tanto, a demonstração da probabilidade do direito do Agravante (probabilidade de provimento do recurso), do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC). Todavia, fazendo um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que não se encontram presentes tais requisitos. Com efeito, inicialmente, destaco que não comportam apreciação as alegações da Agravante quanto à legitimidade para a causa, haja vista que tal questão não foi abordada na decisão agravada e que, mesmo que tivesse sido, não desafiaria agravo de instrumento, nos moldes do art. 1.015 do Código de Processo Civil. A questão ora discutida deve ser analisada com base na disposição do artigo 17 da Resolução Normativa no 195, da Agência Nacional de Saúde Suplementar, notadamente com base na exigência de notificação do consumidor com antecedência mínima de sessenta dias para o cancelamento. Quanto ao ponto, a Agravante não formula qualquer alegação direta e expressa, afirmando apenas que o cancelamento foi regular, já que o contrato foi rescindido mediante homologação judicial de acordo com a segunda Ré. Desse modo, a Agravante não questiona a inocorrência de prévia notificação à Agravada, sendo possível extrair, em princípio, que não se observou a regra de notificação com 60 (sessenta) dias de antecedência mínima. A decisão agravada, em tese, foi proferida de acordo com a legislação de regência e com a jurisprudência desta Corte de Justiça. Acerca do tema, confira-se o entendimento esposado no seguinte precedente, in verbis: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE COLETIVO. DENÚNCIA UNILATERAL. TUTELA DE URGÊNCIA PARA MANTER O TRATAMENTO DE SAÚDE. DECISÃO MANTIDA. I. A denúncia imotivada de contrato coletivo de assistência à saúde, conquanto amparada no artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei 9.656/1998, deve atender ao disposto no artigo 17, parágrafo único, da Resolução Normativa 195/2009, da Agência Nacional de Saúde - ANS, segundo o qual ‘os contratos de planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial somente poderão ser rescindidos imotivadamente após a vigência do período de doze meses e mediante prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de sessenta dias.’ II. Identificada a irregularidade no procedimento de notificação que, acaso atendesse às exigências legais, autorizaria a resilição unilateral do plano de saúde, deve ser mantida a decisão judicial que concedeu tutela de urgência para assegurar a cobertura de tratamento médico do consumidor. III. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão n.1108690, 07035523320188070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 11/07/2018, Publicado no DJE: 25/07/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, o exame perfunctório próprio desta sede processual indica que não prospera a argumentação voltada a demonstrar a probabilidade do direito da Agravante. Com essas considerações, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se a Agravada para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 27 de janeiro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador